Tribunal: TJSP
Processo: 1037931-30.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037931-30.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante REGINALDO DE PAULA GOMES, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037931-30.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Voto no 15.249
Processo: 1037931-30.2018.8.26.0506/50000
Comarca: 10a Vara Cível de Ribeirão Preto
Embargante: Reginaldo de Paula Gomes
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os
dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento
ficto.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
REGINALDO DE PAULA GOMES com relação ao v. acórdão, cujo teor
negou provimento a sua apelação e manteve a improcedência do pedido, ante a
ausência dos requisitos legais (fls. 199/209).
Sustenta o embargante, por meio de seu advogado Dr.
Paulo Henrique Pastori, que o r. decisum cerceou seu direito à defesa e violou
as normas definidoras da aposentadoria por invalidez e auxílio-doença
acidentário. Subsidiariamente, prequestiona a matéria para fins recursais (fls.
01/02 - incidente).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037931-30.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
3
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser
sanado por embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, reverter o julgado e, assim, o
benefício almejado seja concedido.
A embargante sequer é capaz de descrever os vícios
existentes, voltando a discutir a lide.
Em suma, o v. acórdão embargado, ao examinar todas as
alegações formuladas pelas partes e as provas fixadas nos autos, de forma
fundamentada, manteve a improcedência da demanda, ante a não
demonstração do nexo de causalidade.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e
suficientes para o deslinde da ação, inexistindo obscuridade ou omissão a
serem sanadas ou ponto a ser integrado.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado
todas as questões relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel.
Min. Laurita Vaz DJ 28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037931-30.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
4
o julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o
manejo dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do
presente recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria,
eis que este não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via
própria.
De outro viés, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o
que se admite apenas por hipótese argumentativa, não é necessário que o
julgado responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados
pelas partes.
Finalmente, quanto ao prequestionamento, os embargos
de declaração também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo
1.022 do CPC/2015, o que não é o caso.
Ademais, a simples interposição dos embargos de
declaração já é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do artigo
1.025 do CPC/2015: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037931-30.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
5
CARLOS MONNERAT
Relator